Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (AGRAVADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no

1000990-88.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Supremo Itália Incorporações Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DECISÃO TERMINATIVA NA ORIGEM – HOMOLOGAÇÃO DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO CREDOR – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO DISCUTIDO NA DEMANDA ORIGINÁRIA – PERDA DO OBJETO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, constando nos autos de origem que fora proferida decisão terminativa que inclui o objeto da insurgência recursal do agravo de instrumento, inclusive com interposição de recurso de apelação pela parte, resta evidente a ausência de interesse recursal, ante a perda do objeto, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no

1000990-88.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Supremo Itália Incorporações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., que visa reformar a decisão da i. Relatora que não conheceu do agravo de instrumento n. 1000990-88.2023.8.11.0000, ante a perda do objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, diante da decisão terminativa proferida no feito principal pelo MM. Juiz.

Inconformado, o agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento não perdeu o seu objeto, pois, a decisão terminativa proferida pelo Juízo de Origem é nula, tendo em vista que não observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Segue sustentando, que o recurso de apelação que interpôs não discute os mesmos fatos, fundamentos e pedidos tratados no agravo de instrumento, motivo pelo qual a sua análise é essencial.

Firme no seu propósito, alega que a ausência de análise do mérito recursal dará ensejo a preclusão do seu direito, mesmo que haja reforma da decisão terminativa combatida no apelo.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgado o mérito do agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 186783654), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução hipotecária em desfavor de Supremo Itália Incorporações Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
reconhecido a existência de excesso de execução, razão pela qual determinou a liberação de penhora em relação aos imóveis matriculados sob ns. 25.728, 23.248, 79.818, 98.547, 95.412, 95.465, 96.355, 87.864 e 96.137 (id. 155851672).

Inconformado, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento, sustentando que
“sem contraditório e com prazo em curso para as partes impugnarem os laudos de avaliação do Sr. Perito, o d. magistrado proferiu a decisão ora agravada, na qual determinou a imediata liberação da penhora dos imóveis alienados a terceiros - matrículas no 95.412; 95.465; 96.355; 87.864; 96.137 - e também a liberação das penhoras que recaíram sobre os imóveis de valores controversos - matrículas n. 25.728, 23.248, 79.818, 98.457, que se encontram com prazo em curso para impugnação, nos termos do art. 477,§ 1o do CPC”
.

Seguiu sustentando, que
“a decisão agravada deverá ser reformada para manter as penhoras realizadas nos autos sobre os imóveis de matrículas n. 98.547, 79.818, 23.248, 25.728, cujos imóveis de valores controversos encontram-se em fase de avaliação e com prazo em curso, com data final para impugnação pelas partes em 31/01/2023, sendo prematura e equivocada a afirmação do d. magistrado ao considerar o excesso de penhora nos autos, sem analisar os argumentos a serem apresentados pelo Agravante”
.

Ao apresentar a contraminuta recursal (id. 160765178), a agravada argui, em sede preliminar, a perda do objeto recursal, ante a decisão terminativa proferida pelo condutor do feito, que homologou os laudos de avaliação realizados pelo perito judicial, declarando a quitação do débito e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Após a manifestação do agravante (id. 170698693 e id. 170876229), a i. Relatora, sob o fundamento de que o MM. Juiz proferiu decisão terminativa no feito de origem,
“
que homologou os laudos de avaliação dos imóveis, determinando-se a adjudicação e imediata transferência dos bens de propriedade da parte executada matriculados sob no 28.252, no 85.472 e no 31.657 em favor do Banco credor, tendo declarado quitado o débito do executado referente ao contrato discutido nos autos”
, julgou prejudicado o recurso, em razão da perda do objeto
(id. 172910679)
.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento não perdeu o seu objeto, pois, a decisão terminativa proferida pelo Juízo de Origem é nula, tendo em vista que não observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Segue sustentando, que o recurso de apelação que interpôs não discute os mesmos fatos, fundamentos e pedidos tratados no agravo de instrumento, motivo pelo qual a sua análise é essencial.

Firme no seu propósito, alega que a ausência de análise do mérito recursal dará ensejo a preclusão do seu direito, mesmo que haja reforma da decisão terminativa combatida no apelo.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgado o mérito do agravo de instrumento.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações postas nas razões recursais, o certo é que o próprio recorrente se manifestou nos autos informando que o Juízo de origem proferiu decisão terminativa, que abarca a questão tratada no recurso principal, tendo defendido a perda do objeto do mesmo, motivo pelo qual requereu a sua extinção, sem resolução de mérito, ante a sua prejudicialidade, conforme documento de id. 170698693.

Ora, com o devido respeito, ainda que o agravante tenha protocolado nova manifestação, dando conta do suposto interesse recursal, não há qualquer sombra de dúvida de que realmente houve perda superveniente de objeto, uma vez que a r. decisão proferida pelo MM. Juiz, em momento posterior, homologou os laudos de avaliação dos imóveis, determinando a adjudicação e imediata transferência dos bens de propriedade da parte executada matriculados sob ns. 28.252, 85.472 e 31.657 em favor do banco credor, tendo declarado quitado o débito do executado referente ao contrato discutido nos autos.

Não obstante, o exequente, ora agravante, também interpôs recurso de apelação em face da aludida decisão (id. 170876245), em que será discutida as alegações de nulidade da decisão de mérito proferida pelo condutor do feito, por suposta inobservância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além das demais questões postas nas razões recursais, motivo pelo qual não haverá qualquer prejuízo para a parte.

Ademais, conforme bem anotou o i. Relatora
“Diante de tal circunstância, analisando os fatos,
observa-se que, realmente, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal por conta da prolação de decisão terminativa nos autos de origem, que homologou os laudos de avaliação dos imóveis, determinando-se a adjudicação e imediata transferência dos bens de propriedade da parte executada matriculados sob no 28.252, no 85.472 e no 31.657 em favor do Banco credor, tendo declarado quitado o débito do executado referente ao contrato discutido nos autos. Ademais, verifica-se que
o decisum
fora objeto de recurso de apelação interposto pelo ora agravante nos autos de origem
. Uma vez que se esvaziou o objeto da análise, de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal. Neste contexto, configura-se a carência superveniente de interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado o recurso, pois houve perda da sua necessidade e utilidade.”
(id. 172910679)

Não obstante, sendo colocado termo ao feito executivo,
o recurso de agravo que visa discutir o reconhecimento de excesso de execução e liberação de penhora perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

In casu, em razão da extinção do cumprimento de sentença, o agravo interno perdeu o seu objeto, estando prejudicado
.”
(RAIN n. 1020539-21.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.03.2023 – negritei).

“AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE –
PERDA
DE
OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de
agravo

interno
, diante da
perda
superveniente de seu
objeto
.” (RAIN n. 1009883-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.07.2023 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023